Tribunal: TJDFT
Processo: 0737836-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737836-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA IMPETRANTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA, em causa própria, objetivando, inclusive liminarmente, a revogação da medida protetiva de monitoração eletrônica imposta em seu desfavor. Aduz estar sofrendo perseguição de sua ex-esposa e ex-sogro, inclusive com o apoio de alguns Policiais Civis e Promotores de Justiça, os quais acreditam nas falas da suposta vítima, Samara Fernandes de Moura Galdino. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em virtude do uso da tornozeleira eletrônica, haja vista ter a autoridade coatora fundamentado a sua imposição com base em provas apresentadas em processos arquivados. Alega ter a vítima lhe imputado falas inverídicas, as quais foram consideradas para impor a medida protetiva. Informa ter registrado ocorrência policial na 38a Delegacia de Polícia a respeito de tais fatos, ocasião na qual foi humilhado pelos agentes que o receberam. Relata que a vítima efetuou ligação telefônica para sua atual esposa, logo, “quebrou as garantias das medidas protetivas”. Por fim, assevera inexistir provas aptas a manter o uso do equipamento eletrônico. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da medida protetiva imposta em seu desfavor. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de ilegalidade capaz de resultar no cerceamento da liberdade. A Lei Maria da Penha, notadamente em seus artigos 22 a 24, elenca uma série de medidas protetivas de urgência, que podem ser concedidas liminarmente, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Depreende-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no art. 24-A da Lei no 11.340/06, por duas vezes, e art. 147-A, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06. Na ocasião, o Ministério Público requereu a prisão preventiva do acusado, nos seguintes termos: “Na narração de SAMARA, bem como das informações consignadas no Relatório Parcial de Policiamento PROVID (ID 206293293) depreende-se que as atitudes assumidas por ROGEMBERG indicam não apenas desrespeito à decisão judicial (e ao Poder Judiciário em última análise), mas também demonstra sério risco à integridade física e psíquica da vítima, porquanto ROGEMBERG comporta-se como se a decisão judicial não pudesse lhe atingir, praticando condutas constrangedoras contra toda a família de SAMARA, no intuito de persegui-la e constrangê-la. Nesse cenário, está evidente que as medidas protetivas deferidas não foram suficientes para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, a qual se mostra justificadamente atemorizada, dado o histórico de violência doméstica preexistente. Assim, no caso em comento, é inequívoca a presença dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, eis que se vislumbram robustos indícios de autoria e materialidade do crime capitulado no art. 24-A, da Lei no 11.340/06. Ademais, o comportamento do ofensor, em desobedecer as ordens judiciais, demonstra total desprezo à Justiça, evidenciando, assim, que permanecerá com a prática da conduta delitiva. Nesse diapasão e dada a gravidade dos fatos, afigura-se necessária a custódia cautelar do requerido para garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e seus familiares. A prisão preventiva é medida cautelar prevista em lei para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional de mérito ou para garantir a segurança da comunidade em face de condutas posteriores dos acusados que colocam-na em risco. (...)” (grifos acrescidos) A autoridade coatora indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência do periculum libertatis, haja vista que “o suposto descumprimento das medidas protetivas teria ocorrido através de postagens de mensagens na rede social Instagram e no aplicativo WhatsApp mencionando familiares da vítima e o atual companheiro dela” (ID 208205337, origem). No entanto, considerou necessária a imposição da medida cautelar de monitoração eletrônica, “considerando o Relatório do PROVID (ID 206293293), que aponta aumento dos fatores de risco”. Consta no referido relatório ter a vítima informado a existência de processo de execução alimentícia em desfavor do paciente, o qual, por sua vez, motivado pelo ajuizamento da mencionada ação, “teria dito ao deputado Daniel Castro que, se fosse preso, mataria a ofendida e seu pai; que a situação chegou aos ouvidos de seu pai; que a situação já foi registrada perante à Polícia Civil” (ID 63835113, pág. 3). Verifica-se, portanto, que, além de o paciente já ter descumprido medidas protetivas anteriormente impostas em favor da ofendida, supostamente a ameaçou de morte terceira pessoa. Tais fatos evidenciam a periculosidade do paciente em razão da gravidade dos seus atos, sendo, portanto, necessária a imposição da monitoração eletrônica. Ademais, conforme Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o uso da tornozeleira será reavaliado quanto à sua necessidade após o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias e, no caso, sua utilização se dará por apenas 90 dias. Portanto, a priori, a medida cautelar deve ser prestigiada até que a situação fática apresente novos contornos ou que não se demonstrem mais os riscos comprovados. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator